Tribunal: STF
Processo: HC 240385
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.190/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. INEVIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.



    1. É inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar em writ impetrado em Tribunal de segunda instância (Súmula 691/STF).



    2. Inexistência, na espécie, de evidente teratologia capaz de fazer superar a impropriedade da via eleita e de justificar a supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 15, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “a) Em sede liminar, a concessão da Ordem para suspender a Ação Penal até o julgamento do mérito deste Writ, de modo a impedir que haja prolação de sentença em processo tão nitidamente contaminado;



    b) No mérito, seja declarada a nulidade da Denúncia e da decisão que a recebeu – pleito esse que agora é referendado pelo entendimento do próprio dd. Juízo coator, o qual agasalhou a premissa fulcral deste remédio heroico de que os documentos da Operação Tentáculos não podem permanecer nem ser utilizados no processo da Operação Açaí – por serem declaradamente nulos.” (documento eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.190/SP, assim fundamentada:



    “A decisão agravada deve ser mantida.



    De fato, o mérito da prévia impetração ainda não foi examinado pelo Tribunal estadual. É indevida a pretendida supressão de instância.



    Note-se que, conforme colocado na decisão do Relator na origem, ‘nesses autos, não há elementos indicativos de que ocorreu o alegado compartilhamento de provas dos autos da Medida Cautelar nº 5005519-21.2020.403.6119, decorrente de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos que teve trâmite no Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP com a ação (desdobramento da ação penal nº 5008977-41.2023.4.03.6119 penal nº 5009413-05.2020.4.03.6119 - Operação Açaí/Juicebox) (fl. 156); e não há coincidência dos elementos entre os referidos processos criminais (fl. 156), sendo que o paciente não foi sequer denunciado na ação penal nº 5001117-91.2020.4.03.6119 (Operação Tentáculos da Polícia Federal) originada pela Medida Cautelar nº 5005519-21.2020.403.6119 (Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos) (fl. 157)’; tudo a evidenciar que, no mínimo, a questão demanda uma análise bem mais aprofundada do caso, o que não se compatibiliza com o juízo de cognição preliminar.



    Convém aguardar o trâmite regular do writ na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise, em maior profundidade, as matérias suscitadas.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 15, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator